Tribunal: STJ
Processo: 8046818-19.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025816 - BA
(2025/0315077-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAZIEL VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADOS
: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO - BA009757
ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA - BA024630
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOS MOR DA
CODEVASF
ADVOGADO
: RAMON MARQUES AZEVEDO - BA051021
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base
no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA56446498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 26df46f4-259c-46e1-a3f6-632c5310cb0e

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
de Processo Civil.

5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

6. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
e o do servidor público são considerados feriados locais para
Christi
fins de comprovação da tempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 2.007.460/PR
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/3/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.988.359/MT
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
24/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.057.713/RJ
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.346.027/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator
23/8/2022;
AREsp n. 2.653.651/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 2.632.327/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56446498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 26df46f4-259c-46e1-a3f6-632c5310cb0e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 26df46f4-259c-46e1-a3f6-632c5310cb0e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025816 - BA
(2025/0315077-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAZIEL VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADOS
: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO - BA009757
ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA - BA024630
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOS MOR DA
CODEVASF
ADVOGADO
: RAMON MARQUES AZEVEDO - BA051021
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base
no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55062182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 8208d1d1-8d50-43f3-8ed7-a930723deb20

5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,

6. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
e o do servidor público são considerados feriados locais para
Christi
fins de comprovação da tempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 2.007.460/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.988.359/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.346.027/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2022;
AREsp n. 2.653.651/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 2.632.327/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
Documento eletrônico VDA55062182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 8208d1d1-8d50-43f3-8ed7-a930723deb20

A parte agravante aduz ser tempestivo o agravo em recurso especial,
porquanto afirma que, na origem, houve intimação da decisão de inadmissão do
recurso especial em
e protocolo do agravo em recurso especial em
28/5/2025
tempestivo à luz da suspensão de prazos determinada pelo Decreto
19/6/2025,
Judiciário n. TJBA
que teria suspendido prazos entre 19 e
950/2024,
24/6/2025.
Sustenta que a exigência de comprovação documental no ato da
interposição foi aplicada de forma excessivamente formalista, porquanto o decreto
é ato público e oficial, suficiente para demonstrar a suspensão.
Defende que a não consideração do decreto configurou cerceamento de
defesa e omissão na análise da tempestividade.
Requer o provimento do agravo interno, a reconsideração da decisão
monocrática para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial; caso
necessário, requer a intimação para apresentação de documentos aptos a
comprovar a suspensão dos prazos; subsidiariamente, requer a submissão ao
colegiado para julgamento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
820.
É o relatório.
VOTO

O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto em reclamação cujo valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (fl.
28).
Documento eletrônico VDA55062182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 8208d1d1-8d50-43f3-8ed7-a930723deb20

O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do
§ 5o,
o
, do Código de
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
Processo Civil.
Verifica-se que, em
a parte foi intimada da decisão que
28/5/2025,
inadmitira o recurso especial. Contudo, o agravo em recurso especial somente foi
interposto em
(fl. 734); a destempo, portanto.
19/6/2025
Em
determinou-se a intimação da parte para apresentar a
29/8/2025,
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, restringiu-se a defender a suspensão do prazo recursal por força do Decreto
Judiciário no
do TJBA sem, contudo, apresentar o referido
950/2024
documento. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
A propósito, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o dia de
e de São João não são feriados nacionais, devendo a parte
Corpus Christi
comprovar nos autos por meio de documento idôneo, a suspensão do expediente
forense no tribunal local.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.007.460/PR,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
28/3/2022,
31/3/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.988.359/MT,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

24/10/2022,

26/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.079.128/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

10/10/2022,

17/10/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.057.713/RJ,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
3/10/2022,
6/10/2022;
AREsp n. 1.346.027/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA55062182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 8208d1d1-8d50-43f3-8ed7-a930723deb20

Ressalte-se que não se pode conhecer dos documentos apresentados a
destempo, por força da preclusão temporal.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.653.651/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 8208d1d1-8d50-43f3-8ed7-a930723deb20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.025.816 / BA
Número Registro: 2025/0315077-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80468181920248050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAZIEL VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADOS : JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO - BA009757
ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA - BA024630
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOS MOR DA
CODEVASF
ADVOGADO
: RAMON MARQUES AZEVEDO - BA051021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAZIEL VIEIRA CONCEICAO
ADVOGADOS : JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO - BA009757
ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA - BA024630
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOS MOR DA
CODEVASF
ADVOGADO
: RAMON MARQUES AZEVEDO - BA051021
Documento eletrônico VDA56426997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: b9ddf00d-0887-42ce-a1d9-0d3ada2d35df

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: b9ddf00d-0887-42ce-a1d9-0d3ada2d35df